Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700794-82.2022.8.07.0019 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: João da Cruz Oliveira Embargados: Ferreira Autocar Multimarcas Ltda Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por João da Cruz Oliveira contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 61426941). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator